Tribunal: STF
Processo: ARE 1320211
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO. CONDENAÇÃO POR CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DELITO DE CONCUSSÃO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE. 
    A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva. 
    Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. 
    Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. 
    As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. 
    Os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. 
    O delito de concussão consubstanciado na violação do dever funcional com o fim de obtenção de vantagem ilícita denota no Oficial uma conduta lesiva aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando um comportamento atentatório ao citado Diploma, bem como à própria imagem das Forças Armadas, pois o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na vitaliciedade militar. 
    Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 142, VI e VII, da CF. Afirma que “não há possibilidade de declaração da indignidade e/ou incompatibilidade para o oficialato de oficial que já se encontra na reserva”. 
    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que “o acórdão ora atacado foi proferido em representação pela perda da patente de oficial. (….) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa” (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    4. Ainda nessa linha, vejam-se: AI 719.502 AgR, Rel. Min. Eros Grau, AI 650.238-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, AI 811.709-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 1.032.562-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL OFICIAL BOMBEIRO DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator